Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007284-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES EM FACE DA MESMA CONTRAPARTE – EXÍGUO LAPSO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

I- A pulverização de ações, por um mesmo escritório de advocacia, com a nítida finalidade de alcançar maior lucratividade com a consecução de honorários sucumbenciais e indenizatórias, tem constituído prática abusiva perene, que tumultua e sobrecarrega a atuação dos órgãos jurisdicionais, além de dificultar a defesa da contraparte e prejudicar a própria sociedade, que acaba por patrocinar os altos custos dos processos, que, com raríssimas exceções, tramitam sob o pálio da gratuidade.

II- Não se pode deixar de reconhecer que a conduta perpetrada pelo jurisdicionado, ao propor várias ações da mesma natureza, em face da mesma instituição financeira, com a mesma finalidade, revela total ausência de interesse processual, na medida em que poderia ter instaurado todos os litígios dentro de um único processo, evidenciando a falta de utilidade desta demanda declaratória.

III- Nessa linha de intelecção, sem que subsista qualquer motivo plausível, capaz de justificar a necessidade de fracionamento das ações, tal procedimento deve ser tratado como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos com verbas sucumbenciais e indenizatórias, de modo a ratificar a ausência de interesse processual proclamada pelo ato sentencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022